Tribunal: TCU
Processo: 017.334/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lilian Talmon Diniz contra o Acórdão 8.857/2023-TCU-1a Câmara..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Lilian Talmon Diniz, contra o Acórdão 8857/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Lilian Talmon Diniz, concedendolhe registro; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.